Tribunal: TJDFT
Processo: 0730569-88.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0730569-88.2021.8.07.0016 RECORRENTE: WASHINGTON LUIZ DIAS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no artigo 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. PENAL. PORTE DE ARMA BRANCA. CONTRAVENÇÃO PENAL. ART. 19 DA LCP. ATIPICIDADE AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de recurso interposto pela parte ré em face da sentença que a condenou a pena de 1 mês de prisão simples, em regime semiaberto para início do cumprimento da pena, pela prática do delito previsto no artigo 19 da Lei de Contravenções Penais, por ter no dia 3 de junho de 2021, por volta das 20h40, em estacionamento público, trazer consigo uma arma (faca), fora de sua residência e sem licença da autoridade competente, conforme descrito na denúncia. Recorre pedindo sua absolvição por atipicidade da conduta. 2. Recurso próprio e tempestivo (Id. 34841245). Contrarrazões apresentadas (Id. 34841249). Parecer ministerial pelo conhecimento e não provimento do apelo (Id. 34871294). 3. A conduta de, consciente e voluntariamente, trazer consigo uma arma (faca), na cintura, com alto poder lesivo, fora de sua residência ou das dependências desta e sem licença da autoridade competente, é fato que se amolda ao artigo 19 da LCP. 4. Não há atipicidade da conduta praticada pelo réu em face da ausência de regulamentação das condições exigidas para o porte de arma branca (licença da autoridade competente). Logo, tal fato não afasta a tipicidade da conduta prevista no art. 19 da Lei de Contravenções Penais, que continua a viger no que se refere ao porte de arma branca, posto que o aludido preceito incriminador não foi revogado pela Lei no 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento). Precedentes TJDFT: (Acórdão 1055776, 20170410019544APJ, Data de Julgamento: 18/10/2017, Órgão Julgador: 2a TURMA RECURSAL, Relator: JOÃO FISCHER, Publicado no DJE: 26/10/2017. Pág.: 674/685) e (Acórdão 1351614, 07026466020208070004, Data de Julgamento: 28/06/2021, Órgão Julgador: 2a TURMA RECURSAL, Relatora: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES, Publicado no DJE: 07/07/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). 5. Cabe destacar o precedente do Colendo STJ: (Caso: Cristiano Araújo Silva versus Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais; AgRg no RHC 26.829/MG, Rel. Ministra MARILZA MAYNARD (Desembargadora Convocada do TJ/SE), SEXTA TURMA, julgado em 08/05/2014, DJe 05/06/2014). 6. Ante o exposto, visto que o acervo probatório é harmônico e os elementos colhidos na fase inquisitorial são confirmados em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o decreto condenatório foi proferido com adequado embasamento, não havendo atipicidade das condutas. Irretocável a sentença vergastada. 7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o da Lei 9.099/95. (Acórdão 1431311, 07305698820218070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/6/2022, publicado no PJe: 28/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado no momento da interposição por tratar-se de ação penal pública (HC 95128, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 09/02/2010, DJe-040 Divulg 04-03-2010 Public 05-03-2010). Verifica-se que o presente recurso estava sobrestado para se aguardar a decisão do leading case (ARE n. 901623/SP) em que se discute a tipicidade da conduta de portar arma branca, tendo em conta a ausência da regulamentação exigida no tipo do art. 19 da Lei das Contravenções Penais. Nesse contexto, a Corte Suprema, por unanimidade, apreciando o tema 857 da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário com agravo e fixou a seguinte tese: O art. 19 da Lei de Contravenções penais permanece válido e é aplicável ao porte de arma branca, cuja potencialidade lesiva deve ser aferida com base nas circunstâncias do caso concreto, tendo em conta, inclusive, o elemento subjetivo do agente. Logo, forçoso concluir que a ementa referente ao acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal está em sintonia com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal em sistemática de repercussão geral e, por conseguinte, a negativa de seguimento do apelo extremo é medida que se impõe. Diante do exposto, com fulcro no art. 1.030, I, “a”, do CPC, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de outubro de 2024. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal